Tribunal: CARF
Processo: 18471.002736/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002736/2008-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Embargante
NOVATRANS ENERGIA S/A (SUCEDIDA POR TRANSMISSORA
ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A - TAESA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004,2005
OMISSÃO. SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar a
omissão apontada, mantendo, no mais e de forma integral, a decisão prolatada
na oportunidade e a ementa então formalizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela embargante em face do Acórdão no
1402-003.898, de 14 de maio de 2019, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para, sem
efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, mantendo, no mais e de forma integral, a decisão
prolatada na oportunidade e a ementa então formalizada.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002736/2008-05
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002736/2008-05

Relatório
Trata-se de analisar Embargos de Declaração opostos pela embargante acima
identificada em face do Acórdão no 1402-003.898, de 14 de maio de 2019, por meio do qual esta
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu:
i)
por unanimidade de votos, rejeitar a arguição referente ao art. 24 da LINDB
trazida em sustentação oral; e
ii)
por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário, vencido o
Relator acompanhado pelos Conselheiros Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Junia Roberta
Gouveia Sampaio, sendo designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
Com a seguinte ementa:
ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. APURAÇÃO DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de diferenças de estimativas mensais
de IRPJ relativas a períodos de apuração anteriores à Lei no
11.488/2007, é cabível a cobrança da multa isolada após o término do
ano-calendário, desde que tais diferenças não decorram de infração que
tenha dado causa à redução do IRPJ apurado no balanço de
encerramento do mesmo período.
Cientificada, a contribuinte manejou Embargos de Declaração (artigo 64, I, do
Anexo II, do RICARF), sustentando “omissão” no primeiro tópico e “contradição” no segundo,
na forma assim resumida:
1. não constar no acórdão recorrido as razões pelas quais a Turma rejeitou a
aplicação do art. 24 da LINDB, pois a simples menção ao decidido no acórdão
no 1402-003.605 não satisfaz a exigência de fundamentação, o que prejudica
eventual interposição de recurso especial;
2. sobre a multa isolada, o voto condutor teria tecido considerações acerca de sua
imposição em concomitância com a multa de ofício, a qual sequer foi objeto de
lançamento, já que a empresa apurou prejuízo nos respectivos anos-
calendários.
Submetido ao exame prévio de admissibilidade (fls. 551/554), os ED foram
parcialmente admitidos, no caso, tão somente em relação ao primeiro tópico, diga-se, omissão do
Acórdão embargado na fundamentação a respeito da aplicação do artigo 24, da LINDB.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002736/2008-05

De acordo com o exame prévio, “havendo no acórdão embargado mera menção ao
que fora decidido no acórdão no 1402-003.605, sem a transcrição dos fundamentos ali adotados,
entendo, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, que não é manifestamente
improcedente a alegação de omissão”.
Para concluir:
Tendo em vista o exposto, e nos termos do art. 65, §§ 1o e 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, DOU PARCIAL SEGUIMENTO aos
presentes embargos declaratórios opostos pelo sujeito passivo, para:
a) submeter à apreciação da Turma a alegação de omissão quanto aos fundamentos que serviram
para afastar a incidência do art. 24 da LINDB; e
b) rejeitar, em caráter definitivo, os embargos no que concerne à alegação de contradição.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002736/2008-05

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, há apenas que se enfrentar a omissão apontada e acolhida
previamente de que, quando das argumentações feitas pela então recorrente durante a
sustentação oral invocando a aplicação do artigo 24, da LINDB (Lei no 13.655, de 25/04/2018)1,
o Relator as refutou remetendo a sua fundamentação ao que consta no Acórdão no 1402-003.605,
publicado em 11/12/2018, de relatoria da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, sem que tenha
havido sua transcrição.
Pois bem, visando sanar tal omissão, transcreve-se o fundamento adotado pelo
Relator na oportunidade, ou seja, o voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no referido Acórdão,
o que se faz com supedâneo no artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784, de 19992.
“Aplicação do art. 24 da LINDB
Preliminarmente é oportuno registrar que, apesar de ser passível de
conhecimento a petição apresentada depois de pautado o presente
processo para julgamento, na medida em que nela estão veiculados
novos argumentos acerca de matéria previamente impugnada e

1 Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em
conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de
orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
V - decidam recursos administrativos;
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002736/2008-05

debatida em recurso voluntário, deve ser afastada a pretendida
aplicação do art. 24 da LINDB, que assim dispõe:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa cuja produção já se houver completado
levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado
que, com base em mudança posterior de orientação geral, se
declarem inválidas situações plenamente constituídas.
Parágrafo
único.
Consideram-se
orientações
gerais
as
interpretações e especificações contidas em atos públicos de
caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa
majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa
reiterada e de amplo conhecimento público. (negrejou-se)
As expressões destacadas evidenciam que o dispositivo em questão
se dirige à revisão de ato, processo ou norma editados pela
Administração Pública, bem como contratos firmados entre ela e
particulares. O lançamento tributário, por sua vez, não opera
revisão de atos administrativos, nem afeta ato ou situação
plenamente constituída. E, caso se cogite que o lançamento de
ofício resulta em revisão de apurações promovidas pelo sujeito
passivo, está patente que a norma em referência tem por objeto a
revisão de atos da Administração Pública dos quais decorram
benefícios ou vantagens ao particular, e não a revisão de atos de
particulares, mormente considerando que as apurações promovidas
pelo sujeito passivo somente se tornam definitivas com o decurso
do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do CTN. Esta
incompatibilidade, aliás, revela que o alcance atribuído à norma
pela requerente conflita com a Constituição Federal que, em seu
art. 146, inciso III, alínea "b", atribui à lei complementar a
disciplina acerca da atividade administrativa de lançamento. E,
mesmo vislumbrando-se o lançamento tributário como sendo o ato
passível de revisão por meio de decisão proferida no âmbito do
processo administrativo fiscal, basta observar que a aplicação,
interpretação e integração da legislação tributária também é regida
pelo Código Tributário Nacional.
Acrescente-se, ainda, o fato de a norma em referência ter sido
editada em face das atividades de controle das contratações
públicas, e os prejuízos que sua aplicação traria ao contencioso
administrativo, obstaculizando seu aperfeiçoamento e evolução
mediante a consolidação de jurisprudência que, quando editada,
não dispunha de qualquer atributo normativo na forma da
legislação complementar desde antes vigente.
Por tais razões, deve ser REJEITADA a preliminar de aplicação do
art. 24 da LINDB”.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002736/2008-05

CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e dar provimento
aos presentes Embargos de Declaração opostos pela embargante em face do Acórdão no 1402-
003.898, de 14 de maio de 2019, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para, sem efeitos
infringentes, sanar a omissão apontada, mantendo, no mais e de forma integral, a decisão
prolatada na oportunidade e a ementa então formalizada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital